Tribunal: TJES
Processo: 5002911-23.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002911-23.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: ROSELIA MAGESTE VIEIRA RODRIGUES
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002911-23.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO C6 S.A

RECORRIDO: ROSELIA MAGESTE VIEIRA RODRIGUES

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 20 de março de 2024

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
BANCO C6 S.A
contra a sentença proferida em ID 6734084.

Inconformado, o recorrente pugna pela reforma integral da r. sentença para julgar totalmente improcedente o pleito autoral. Por sua vez, o recorrido requer a manutenção da r. sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com preparo realizado, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a concessionária, também recorrente, requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a sentença fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 6734084 que se trata de ação em que o consumidor alega ter sido vítima de um golpe virtual em razão de falhas no sistema de segurança do recorrente.

Com efeito, destaca o MM. juiz
a quo
que “[...]

o banco réu falhou na abertura da conta corrente, negligenciando na conferência da documentação e dados encaminhados para abertura da conta que viabilizou o sucesso do evento danoso
” – ID 6734084.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos
, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95
.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Explico.

De início, conforme já fundamentado ao longo do trâmite, entendo plenamente aplicável na espécie dos autos o Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, configurando-se o recorrente como fornecedor, consoante definição contida no art. 3º, caput, e a parte autora/recorrida como consumidora, conforme disposto no art. 2º da Lei n.º 8.080/90 e pacificado na Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça (O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras).

Em que pese a recorrente alegar que os fatos narrados não configuram falha na prestação de serviços, não foi capaz de apresentar qualquer documento hábil a comprovar a legitimidade das contratações dos referidos empréstimos consignados, sendo que tal ônus, como já aduzido, lhe cabia.

Nessa linha de raciocínio, deve ser a instituição financeira responsabilizada objetivamente, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Na conformidade do inciso II do § 3º do art. 14 do mesmo Código, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar culpa exclusiva do consumidor. E, no caso em tela, a instituição financeira também não se desincumbiu desse ônus.

A corroborar o entendimento perfilhado, destaco excerto da sentença objurgada que, certamente, fundamentou que “
Cabia ao banco réu demonstrar que cumpriu todas as cautelas para abrir uma conta conforme as exigências do BACEN, sendo que, no caso dos autos, permitiu a ação do estelionatário, contudo não se desincumbiu do seu ônus, nos moldes do art. 373, II do CPC, uma vez que não trouxe documentos hábeis e suficientes a comprovar a higidez do ato da abertura das contas, se limitando a colacionar prints de tela do cadastro realizado e do status da conta (ID 23074482 – pág. 10 e 11 e 25096410), embora devidamente intimado para tal, conforme decisão de ID 23889730
”.

Em outras palavras, a abertura de conta fraudulenta junto ao banco recorrente não teria ocorrido se não tivesse existido, em primeiro lugar, a irregularidade do serviço prestado, no quesito segurança. Não há como dissociar a fraude praticada da atuação do banco, sendo este responsável pelos atos de seus agentes, prepostos e intermediadores de acordo com a legislação consumerista brasileira.

No que tange aos danos morais
, verifico que estão presentes todas as condições necessárias para responsabilização da empresa demandada, quais sejam: o ato ilícito, consubstanciado no contrato não contratado, o dano moral
in re ipsa
, referente ao abalo psicológico do recorrido diante da redução dos descontos ávidos em sua conta bancária e o nexo de causalidade, pois, inexistindo a falha na prestação do serviço da instituição financeira, não haveria o dano.

Nessa senda, o prof. Antônio Jeová dos Santos, na obra Dano Moral Indenizável, Ed
JusPodvm
, 2019, p. 101, leciona que;

“Enquanto no dano patrimonial o ofendido experimenta um prejuízo que é apreciado de forma pecuniária, aparecendo em seu bolso o menoscabo, o dano moral também acarreta um prejuízo. Porém, é valorado sob a ótica não pecuniária, porque o dano moral resulta da lesão de um interesse espiritual que está relacionado com a intangibilidade da pessoa humana”.

O que configura o dano moral é aquela alteração no bem-estar psicofísico do indivíduo. Se do ato de outra pessoa resultar alteração desfavorável, aquela dor profunda que causa modificações no estado anímico, aí está o início da busca do dano moral.

A situação tratada nestes autos não se trata de mero incômodo ou desconforto, pois colocou a pessoa em situação de angústia, aflição peculiar ao caso, sob fato do qual não houve culpa exclusiva da vítima.

Sobre o tema, colaciono as seguintes jurisprudências:

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DO BANCO RÉU IMPROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDA. CONSUMIDOR. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FINANCEIROS. RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECONHECIMENTO. Ação de indenização fundada em defeito dos serviços bancários. Autora que foi vítima de golpe do PIX. Primeiro, reconhece-se a falha da instituição financeira apelante. Assim que realizou a transferência bancária e notou o golpe, a autora entrou em contato com os bancos destinatários (BRB Banco de Brasília S/A e Pagseguro) para buscar o bloqueio da quantia. Ineficiência das instituições financeiras na abertura das contas e na fiscalização das operações PIX, violando-se expressamente normas do BACEN. Descumprimento dos artigos 2º e 4º da Resolução nº 4.753/2019 do BACEN Violação do regulamento do PIX (art. 39, 88 e 89) na parte das cautelas e riscos das operações via PIX. Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. E segundo, temse como demonstrados danos morais passíveis de indenização. Consumidor atingido em sua esfera de direitos pela insegurança do serviço bancário. Ineficiência que lhe acarretou transtornos e aborrecimentos severos. Indenização fixada em R$ 4.000,00 para cada banco réu, sem solidariedade, diante da peculiaridade do caso concreto, que atenderá as funções compensatória e inibitória. Precedentes da Turma julgadora e do TJSP. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão em segundo grau. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO BANCO RÉU IMPROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10002842620218260302 SP 1000284- 26.2021.8.26.0302, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 09/01/2023, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/01/2023)

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixada na r. sentença, ora vergastada, é razoável e proporcional ao caso em comento.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e enunciado nº 11 do FONAJE.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença objurgada por suas razões e fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)